Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL-EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ESCOLHA DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação jurídica material havida entre as partes é de natureza civil-empresarial, não havendo a incidência do CDC, porquanto as sociedades empresárias não se enquadram nos conceitos de fornecedora e de consumidora definidos nos arts. 2o e 3o do CDC, na circunstância em que o negócio jurídico envolve termo de confissão de dívida oriunda de contrato de compra e venda de insumos destinados à revenda no mercado de pneus.

2. Na hipótese de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, a declinação de ofício é vedada nos termos do enunciado de súmula n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em rigor, cabe às rés, se entenderem conveniente, suscitarem a incompetência do Juízo em preliminar de contestação, na forma do art. 337, II, do CPC, prorrogando-se a competência relativa se a incompetência não for alegada (vide art. 65, caput, do CPC).

3. O art. 63, caput, do CPC confere às partes a faculdade de modificação da competência em razão do valor e do território, sendo imposto ao réu citado o ônus de suscitar a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §4o, do CPC). Em complemento, o art. 63, §3o, do CPC dispõe que a declinação de ofício pelo Juízo somente é permitida antes da citação da parte ré, quando a cláusula de eleição de foro for considerada abusiva.

4. Na situação em apreço, não se verifica circunstância apta a qualificar como abusiva a cláusula de eleição de foro, por se tratar de negócio jurídico pactuado entre partes presumidamente paritárias e com fins de lucro e fomento da atividade econômica que exploram, em linha com os dispostos nos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019. Também não se verificam eventuais dificuldades na produção de provas ou de defesa das partes rés.

5. Se ausentes as hipóteses excepcionais que autorizam a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, é indevido o reconhecimento, de ofício, da incompetência do foro escolhido pelas partes, por configurar violação aos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nos contratos reputados como paritários. Precedentes deste Tribunal.

6. Recurso conhecido e provido.